Tribunal: TJDFT
Processo: 0734282-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DE TEMPO EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, para que seja considerado o períodos trabalhado (de 07/02/2011 até 05/02/2013 e 29/01/2015 até 17/05/2017) na UNIEB – Unidade de Educação Básica, da Coordenação Regional de Brazlândia, como próprio de magistério, para fins de aposentadoria especial.
2. É possível a concessão de Aposentadoria Especial ao professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluídas nessas funções o desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
3. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe; (...)"
4. A parte recorrente pretende reformar a sentença que não reconheceu os intervalos entre 07/02/2011 e 05/02/2013 e entre 29/01/2015 e 17/05/2017, como de exercício de atividade magistério, para fim de aposentadoria especial, ao considerar que ela estava fora de estabelecimento de educação básica naquele período, por estar lotada na UNIEB – Unidade de Educação Básica, da Coordenação Regional de Brazlândia, em postos cuja atuação seria reconhecidamente “[...] em atividade pedagógica, mas fora de sala, fora de estabelecimento de ensino básico” (ID 23710038 – pag. 6).
5. A autora exerceu atividades pedagógicas, conforme atribuições mesmo das Unidades Regionais de Educação Básica estabelecidas no art. 176 do Regimento Interno da SEE/DF[1], que prevê, entre outras, as atividades de orientação, articulação e acompanhamento do trabalho pedagógico das unidades escolares. Além disso, na documentação juntada aos autos, demonstra-se o exercício de atividades pedagógicas nos referidos períodos.
6. Portanto, na situação, é necessário realizar interpretação sistêmica da legislação pertinente e reconhecer o tempo de efetivo exercício da função de magistério, no período indicado, para contagem de tempo de aposentadoria especial, nos termos do § 5o do art. 40, da CF, ao equiparar-se o serviço pedagógico prestado no UNIEB – Unidade de Educação Básica, da Coordenação Regional de Brazlândia, ao serviço pedagógico prestado em estabelecimento de educação básica.
7. No voto do acórdão no 696963, que teve como relator J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível deste TJDFT, ficou consignado que: "Destarte, mesmo que a impetrante/apelante tenha exercido a função de assessoramento pedagógico fora de estabelecimento de ensino convencional, faz jus à contagem especial em relação ao tempo em que laborou fora das salas de aula, eis que os documentos acostados à inicial demonstram que a apelante efetivamente exerceu funções de magistério, nos termos do que foi assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3772".
8. No entanto, ante a ausência de consolidação do tempo de serviço da servidora, por inexistir notícia de existência de processo administrativo de aposentadoria ou de requerimento de percepção de abono de permanência (ID 23710038 – pag. 5, in fine), não há subsídio fático, neste momento, a embasar o requerimento para que sejam aferidos os dias trabalhados, para fins de recebimento de saldo de abono de permanência.
9. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente para reconhecer os intervalos entre 07/02/2011 e 05/02/2013 (conforme ID 23710024 – pág.1/3 e pág. 27/29) e entre 29/01/2015 e 17/05/2017 (conforme ID 23710024 – pág. 7 e pág. 27/28), como de efetivo exercício de atividade magistério, para fim de aposentadoria especial.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, conforme supra.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
[1] Art. 176. As unidades Regionais de Educacao Basica – UNIEB, unidade organica de execucao, diretamente subordinada a correspondente Coordenacao Regional de Ensino e vinculada a Subsecretaria de Educacao Basica, compete:
I – orientar, articular e acompanhar o trabalho pedagogico das unidades escolares – UEs vinculadas, em todas etapas e modalidades de ensino, em consonancia com as orientacoes da Subsecretaria de Educacao Basica – SUBEB e com os planos, as politicas e as diretrizes educacionais distritais e federais;
II – promover, articular e acompanhar programas, projetos e acoes, de carater pedagogico, nas UEs vinculadas, de acordo com as orientacoes da SUBEB, com o plano de gestao da Coordenacao Regional de Ensino – CRE, e com as demais politicas da Secretaria;
III – orientar e acompanhar, junto as UEs vinculadas, a implantacao, a implementacao, a execucao e a avaliacao do Curriculo, das diretrizes e dos demais documentos norteadores referentes a Educacao Basica;
IV – orientar, acompanhar e avaliar a elaboracao, a implantacao e a implementacao do Projeto Politico Pedagogico – PPP das UEs vinculadas;
V – promover a articulacao com os demais setores da CRE e com outras instancias da Secretaria com o objetivo de efetivar politicas para a Educacao Basica nas UEs vinculadas;
VI – promover momentos de trocas de experiencia, junto as UEs vinculadas e as UEs de outras CREs, referentes as praticas pedagogicas e as experiencias significativas;
VII – promover e acompanhar acoes e estrategias pedagogicas, junto as UEs vinculadas, com vistas a melhoria do desempenho escolar dos estudantes, a reducao da defasagem idade/ano, e a reducao da evasao escolar;
VIII – promover e acompanhar, junto as UEs vinculadas, acoes e estrategias destinadas a subsidiar a pratica pedagogica dos profissionais da educacao, por meio da articulacao com a formacao continuada e com as coordenacoes pedagogicas coletivas;
IX – orientar, articular e acompanhar, junto as UEs vinculadas, as acoes relativas a Orientacao Educacional, as Equipes Especializadas de Apoio a Aprendizagem, as Salas de Apoio a Aprendizagem, e ao Atendimento Educacional Especializado (Salas de Recursos, Classes Especiais, Classes Bilingues e instituicoes especializadas em Educacao Especial), de acordo com as orientacoes da SUBEB e as politicas da Secretaria;
X – orientar, articular e acompanhar, junto as UEs vinculadas, as acoes relativas a Educacao Fisica e Desporto Escolar, aos eixos transversais e as tematicas especiais de ensino, de acordo com as orientacoes da SUBEB e as politicas da Secretaria;
XI – orientar, articular e acompanhar, junto as UEs vinculadas, as acoes relativas as Escolas de Natureza Especial e as Unidades de Internacao Socioeducativas e de Internacao Provisoria, de acordo com as orientacoes da SUBEB e as politicas publicas da Secretaria;
XII – orientar, articular e acompanhar, junto as UEs vinculadas, as acoes pedagogicas relativas as tecnologias de informacao e comunicacao – TICs, de acordo com as orientacoes da SUBEB e as politicas publicas da Secretaria;
XIII – orientar e acompanhar a realizacao de pesquisas, estudos e experiencias voltadas a subsidiar a pratica pedagogica das UEs vinculadas; e
XIV – executar outras atividades que lhe forem atribuidas no ambito de suas competencias.